Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702738-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA NASCIUTTI JABUR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUALITY DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.N.C., menor representada por LETÍCIA NASCIUTTI JABUR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Anulatória de Ata de Assembleia de Condomínio c/c Consignação em Pagamento n. 0752094-69.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUALITY. Nos termos da r. decisão agravada (ID 219132222 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia a autorização para a consignação em pagamento de todas as taxas condominiais em aberto. Em suas razões recursais (ID 68218403), a agravante sustenta que é legítima possuidora e proprietária da fração ideal de 56,65% (cinquenta e seis vírgula sessenta e cinco por cento) do imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 34, Asa Norte, Brasília/DF, parte do condomínio agravado. Pontua que, em 21/10/2024, foi realizada assembleia geral extraordinária pelo condomínio, tendo como pautas a alteração do valor das taxas ordinárias, a fim de que fossem proporcionais aos tamanhos das unidades, bem como a ampliação da proibição do aluguel de loja situada no subsolo para bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas. Aduz que fora surpreendida com a drástica alteração da taxa condominial de sua unidade, que passou de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) para R$ 1.370,92 (mil trezentos e setenta reais e noventa e dois centavos), o que representa aumento de mais de 500% (quinhentos por cento). Ressalta que a decisão é desproporcional e viola as disposições do Código Civil. Argumenta que os custos de água e energia já são individualizados, sendo irregular a cobrança proporcional ao tamanho da propriedade do seu imóvel, bem como que as despesas comuns aproveitam a todos de forma igual. Afirma que mais da metade da receita advinda das taxas condominiais é proveniente de sua unidade. Obtempera que inexiste justificativa para a mudança abrupta de forma forçada. Advoga que não se revela proporcional que a cobrança da taxa condominial se dê em conformidade com a fração ideal das unidades, enquanto a votação na assembleia não observa essa mesma regra. Pondera que a assembleia geral não respeitou a proporcionalidade do seu voto, bem como alterou a convenção de condomínio somente quanto ao seu imóvel comercial, sem contabilizar os votos de acordo com a respectiva fração ideal. Ao final, postula a tutela antecipada recursal, para que seja deferido o pedido de consignação em pagamento das taxas condominiais em aberto até que sobrevenha o julgamento do recurso. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 221177248 dos autos originários). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68239330, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado, na petição acostada ao ID 70494624, noticia a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, apresentando cópia da petição submetida ao d. Juízo primevo (ID 70494626), em que foi requerida (a) suspensão do processo até a juntada do cumprimento da obrigação do Condomínio em retomar a cobrança ao status anterior. Intimada a informar a persistência do interesse no processamento do presente agravo de instrumento (ID 70510213), a agravante, por meio da petição de ID 70526296, requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 219112008 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 17:11:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora